Tribunal: TJMT
Processo: 1023519-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023519-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.128.361-42 (AGRAVANTE), LOURIVAL OLIVEIRA - CPF: 141.923.651-20 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESCABIMENTO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, na qual o Juiz admitiu como prova emprestada sentença penal absolutória e outros elementos probatórios produzidos em Ação Penal correlata, além de determinar a suspensão do processo cível em razão da pendência de julgamento de recurso interposto na esfera criminal. A Recorrente requereu a revogação da suspensão processual e, subsidiariamente, a reavaliação da admissão da prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pendência de recurso na Ação Penal justifica a suspensão do processo cível indenizatório; (ii) estabelecer se a sentença penal absolutória e os elementos probatórios produzidos na Ação Criminal admitem utilização como prova emprestada no processo cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 935 do Código Civil consagra a independência entre as responsabilidades civil e criminal, com comunicação entre as esferas apenas nas hipóteses de reconhecimento da inexistência do fato ou de negativa de autoria.

4.

A suspensão do processo cível constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de dependência entre o julgamento da demanda indenizatória e o desfecho da ação penal.

5.

A paralisação do processo indenizatório compromete o direito à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo quando inexistente dependência jurídica entre as demandas.

6.

A responsabilidade civil do empregador pelos atos praticados por preposto no exercício de suas funções decorre dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil e independe do resultado da persecução penal dirigida ao agente.

7.

O art. 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório e garantida a possibilidade de impugnação pela parte interessada.

8.

A identidade de partes entre os processos não constitui requisito indispensável à admissibilidade da prova emprestada quando o contraditório efetivo é observado, consoante jurisprudência do STJ.

9.

A admissão da sentença penal absolutória e dos demais elementos produzidos na Ação Criminal não compromete a paridade processual, uma vez que o Magistrado conserva liberdade na valoração do conjunto probatório e não se vincula à conclusão alcançada na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pendência de recurso na Ação Penal correlata não autoriza a suspensão do processo cível quando a absolvição decorre de insuficiência de provas e inexiste dependência jurídica entre as demandas.

2.

A independência das esferas cível e criminal afasta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Ação Penal como condição ao julgamento da pretensão indenizatória.

3.

A prova emprestada admite utilização no processo cível desde que o contraditório seja efetivamente assegurado.

4.

A identidade de partes entre os processos não constitui requisito indispensável à validade da prova emprestada, consoante Jurisprudência do STJ.

5.

A admissão de sentença penal absolutória como prova emprestada não vincula o juízo cível, apenas amplia os elementos de cognição disponíveis ao Magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CC, arts. 935, 932, III, e 933. CPC, arts. 313, V, "a", 315 e 372. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2454037/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.08.2024. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038234-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sirleia Pereira dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de Barra do Bugres-MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1004696-55.2023.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
Lourival Oliveira
.

A Ação Indenizatória foi ajuizada pela Agravante em razão do falecimento de seu genitor, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/09/2019, provocado por preposto do Agravado que, no exercício de suas funções, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima na Rodovia BR 364, no município de Rosário Oeste-MT.

Na Audiência de Instrução e Julgamento de 27/05/2026, o Juiz singular deferiu a admissão de prova emprestada consistente na sentença penal absolutória proferida nos autos da Ação Penal n. 0007566-32.2019.8.11.0008, bem como das mídias audiovisuais e demais elementos probatórios produzidos naquela ação, facultando à Agravante manifestação específica sobre o teor dos depoimentos após a retomada do curso processual. Na mesma decisão, determinou a suspensão do processo cível pelo prazo máximo de 1 (um) ano, com fundamento nos artigos 313, inciso V, alínea "a", e 315, ambos do Código de Processo Civil, ante a pendência de Recurso de Apelação interposto contra a referida sentença absolutória.

Irresignada, a Agravante sustenta que a suspensão do feito é indevida, pois a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

Aduz que a absolvição criminal se deu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, hipótese que não vincula o juízo cível.

Por fim, afirma que a admissão das provas contamina a instrução e desequilibra a paridade de armas entre as partes.

Requer, em caráter principal, a revogação da ordem de suspensão do processo, com o retorno ao regular prosseguimento na comarca de Barra do Bugres. Subsidiariamente, requer que a admissão da prova emprestada seja reavaliada de modo que não tenha aptidão de influenciar o mérito antes de esgotada a instrução cível.

O pedido liminar foi deferido (Id. 371783353), com a revogação imediata da suspensão do processo principal.

Nas contrarrazões, a parte Agravada sustenta a plena admissibilidade da prova emprestada e a legitimidade da suspensão determinada pelo Juízo de primeiro grau. (Id.

374524354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sirleia Pereira dos Santos
interpôs este Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1004696-55.2023.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
Lourival Oliveira
.

Conforme relatado, a Ação Indenizatória foi ajuizada pela Agravante em razão do falecimento de seu genitor, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/09/2019, provocado por preposto do Agravado que, no exercício de suas funções, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima na Rodovia BR 364, no município de Rosário Oeste/MT.

Os mesmos fatos foram objeto da Ação Penal n. 0007566-32.2019.8.11.0008, na qual o preposto figurou como réu e foi absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contra essa sentença absolutória foi interposto recurso de apelação, pendente de julgamento.

Na Audiência de Instrução e Julgamento de 27/05/2026, o Juiz singular, ao deferir o requerimento formulado pelo Agravado, admitiu como prova emprestada a sentença penal absolutória e o conjunto probatório produzido na Ação Criminal, facultando à Agravante manifestação específica sobre o teor dos depoimentos após a retomada do curso processual. Na mesma decisão, determinou a suspensão do processo cível pelo prazo máximo de 1 (um) ano, fundamentado nos artigos 313, inciso V, alínea "a", e 315 do Código de Processo Civil, ante a pendência do recurso criminal.

Irresignada, a Agravante interpôs este Recurso.

Pois bem. O recurso comporta provimento parcial.

Da suspensão do processo:

O artigo 935 do Código Civil estabelece a independência entre as responsabilidades civil e criminal, admitindo comunicação entre as esferas apenas nas hipóteses em que o juízo criminal reconhece categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

Com efeito, a suspensão do processo cível não é medida obrigatória diante da pendência de Ação Penal correlata. Trata-se de providência excepcional, condicionada à demonstração concreta de que o mérito da demanda cível depende do resultado criminal.

Essa dependência não se verifica quando a absolvição penal se funda em insuficiência de provas.

Acresce que o processo cível se encontrava com a instrução encerrada quando a suspensão foi decretada, e a demanda tem como objeto a reparação pelo falecimento do genitor da Agravante em acidente ocorrido em 2019. A paralisação compulsória por até 1 (um) ano comprometeria de forma concreta o direito à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, garantias asseguradas pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a independência das esferas cível e criminal
afasta a obrigatoriedade da suspensão do curso da ação civil
até o julgamento definitivo da ação de natureza penal (STJ, AgInt no AREsp 2454037/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26/08/2024).

Noutro ponto, a ilegitimidade da suspensão se torna ainda mais evidente quando examino a natureza da responsabilidade civil do Agravado. Na condição de empregador, responde objetivamente pelos atos praticados por seu preposto no exercício das funções, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil. Essa modalidade de responsabilidade independe de culpa e, por consequência, independe do resultado da ação penal movida contra o funcionário.

Não adentro aqui o mérito da Ação Indenizatória, que ainda aguarda julgamento pelo Juízo de primeiro grau. O que examino é apenas a pertinência da suspensão do feito cível em razão da pendência do recurso criminal. E, nesse aspecto, verifico que o resultado da Ação Penal não tem aptidão de vincular o Juízo cível.

Manter o processo paralisado por até 1 (um) ano nessas circunstâncias representaria sacrifício injustificado ao direito da Agravante à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo.

Dessa forma, o pedido principal merece acolhimento, com a confirmação da revogação da suspensão e o retorno ao regular prosseguimento do feito na comarca de Barra do Bugres.

Da prova emprestada:

O pedido subsidiário não merece acolhimento.

O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova produzida em outro processo, cabendo ao juiz atribuir-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

No que tange à admissibilidade da prova emprestada à identidade de partes entre o processo de origem e o processo de destino, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a identidade de partes não é requisito indispensável para a validade da prova emprestada, sendo suficiente a garantia de contraditório efetivo.

Seguindo esse entendimento, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES NO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DE FORMA DIFERIDA. ART. 372 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A utilização de prova pericial emprestada é válida, ainda que ausente a identidade de partes, desde que assegurado o contraditório no processo de destino. O contraditório diferido, com a concessão de prazo para manifestação e impugnação do laudo, afasta a alegação de cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de nova perícia quando existente elemento técnico idôneo apto a contribuir para a formação de seu convencimento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10382348020258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026).

No que tange ao contraditório, no caso, foi assegurado em dupla oportunidade. A Autora, ora Agravante, se manifestou espontaneamente sobre a prova emprestada (Id. 235051955), exercendo o contraditório de forma prévia e real. Ademais, após deferir a admissão da prova, o Juiz singular, de forma expressa, facultou à Agravante manifestação específica sobre o teor dos depoimentos juntados, no prazo legal, após a retomada do curso processual.

Por fim, a alegação de que a admissão da sentença penal contamina a instrução e desequilibra a paridade de armas não encontra respaldo na ordem processual. O juiz é o destinatário da prova e detém plena liberdade de valoração do conjunto probatório, não vinculado ao resultado da absolvição criminal, proferida, repita-se, por insuficiência de provas, o que, por si só, já afasta qualquer efeito vinculante sobre a esfera cível.

O conteúdo admitido como prova emprestada, neste caso, apenas amplia os elementos de cognição disponíveis ao Magistrado, sem substituir ou condicionar o julgamento do mérito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, tão somente para confirmar a revogação da ordem de suspensão do processo n. 1004696-55.2023.8.11.0008, e determino o prosseguimento do feito na comarca de Barra do Bugres. Mantenho a admissão da prova emprestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026